Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas de ID: 38379752, o exequente manifestou concordância com os valores e postulou a expedição de precatórios em benefício de HELTON CLEITON DE OLIVEIRA (sucessor de EDENILDA BOMFIM DE JESUS OLIVEIRA), EDILENE ROCHA PIRES RODRIGUES, EDMAR BORGES DE DEUS, EDNA FURTADO CAVALCANTE e EDNA KINOSHITA, todos com o destaque dos honorários contratuais, e de precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários sucumbenciais (ID: 38770175). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 39200816) Denota-se as seguintes informações dos autos: Quanto ao modo de pagamento do crédito executado, o acórdão proferido nos EE n. 0011226- 21.2009.807.0000 determinou que se observasse o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV, aplicando-se a Lei 3.624/2005 ao presente caso (ID: 9823942). A matéria, portanto, já foi decidida nos embargos (ID: 9823942 - Pág. 19) e não comporta alteração. Pelo adimplemento da obrigação, a presente execução foi julgada extinta em relação aos servidores anuentes EDSON JOSÉ VIEIRA (ID: 9824053 – pp. 3/5) e EDICIO DE FIGUEIREDO ABATH JUNIOR (ID: 24910309). O processo foi resolvido quantos aos anuentes EDSON CORREIA QUEIROZ, EDNA DE ARAUJO e EDIZIA GONCALVES SANTANA inclusive com a expedição das requisições (IDs: 21194706, 21194766 e 21194767, devidamente retificados nos IDs: 29822619, 29822645 e 29823713). Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID: 38379752 foram elaboradas observando os parâmetros definidos na decisão de ID: 36602188. Diante do exposto, homologo os valores de ID: 38379752, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se os PRECATÓRIOS, consoante as planilhas de ID: 38379752, em benefício de HELTON CLEITON DE OLIVEIRA (sucessor de EDENILDA BOMFIM DE JESUS OLIVEIRA), EDILENE ROCHA PIRES RODRIGUES, EDMAR BORGES DE DEUS, EDNA FURTADO CAVALCANTE e EDNA KINOSHITA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Expeça-se também precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da execução. Brasília, 19 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador